Tribunal: TJES
Processo: 5000819-86.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000819-86.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MOROSINI JULIAO
RECORRIDO: MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000819-86.2020.8.08.0021

RECORRENTE:

LUCIANO MOROSINI JULIÃO.

RECORRIDO:

MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
e
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. SITE FALSO. COMPRA DE PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO PELA LOJA RECORRIDA. CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE ACESSOU SITE OFICIAL DA EMPRESA RÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LUCIANO MOROSINI JULIÃO

em face de
MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
e
ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que navegando no site da primeira requerida se interessou por uma oferta apresentada, e procedeu com a compra no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), depositando o valor em conta do Banco Itaú S.A.

No entanto, ao entrar em contato pelo número de telefone também fornecido no site da primeira requerida lhe foi informado que o mesmo tinha sido vítima de um golpe.

E, em contato com a Instituição Financeira para solicitar o estorno da compra, está se furtou em ajudar o requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em assim sendo,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95). [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3055805, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que não há “prints” da conversa com os fraudadores ou do site acessado, devido a boa-fé do consumidor ao realizar a compra e não suspeitar que se tratava de golpe, e que se faz necessário reconhecer que houve falha na prestação de serviço das recorridas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova o recorrente deve provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a este demonstrar que efetuou a compra por um canal oficial da primeira requerida.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro e, como não há nos autos comprovação que o site acessado era de fato da recorrida, não há ilicitude na conduta da mesma.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.